Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRELIMINAR DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LAD. APLICAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A busca pessoal e veicular realizada pelos policiais teve como fundamento indícios concretos de situação de flagrante, estando a ação policial resguardada por justa causa apta a legitimá-la.
2. Devidamente fundamentado o deferimento da quebra do sigilo telemático, não havendo nulidade a ser reconhecida.
3. O simples fato de a testemunha tomar contato com a prova pericial não induz a nulidade do seu depoimento judicial, notadamente pelo fato de, no exercício de suas funções de policial, ter participado do flagrante e da investigação.
4. Se o conjunto probatório evidencia que as drogas que os réus traziam consigo/transportavam eram destinadas à difusão ilícita, restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve ser mantido o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da LAD, sendo, por consequência, inviável a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.
5. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, pois, a traficância de drogas se deu nas proximidades de um parque ecológico.
6. O envolvimento de menor de idade, no tráfico de drogas (como vítima, coautor ou partícipe), impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.
7. É inaplicável a causa minorante do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) se os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o réu está envolvido com o tráfico de drogas.
8. Não deve incidir a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal pela simples constatação de ser o réu pessoa com baixo nível de escolaridade e baixa renda, pois tais circunstâncias, por si sós, não justificam o cometimento do crime descrito na denúncia.
9. A imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa.
10. A circunstância judicial dos antecedentes deve ser considerada favorável ao réu se os processos constantes na folha de antecedentes criminais indicados na sentença não transitaram em julgado.
11. A circunstância judicial da conduta social não pode ser considerada desfavorável, pois, na data da prática do delito apurado o réu já havia cumprido a pena anteriormente imposta, em outra ação penal.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.